Tribunal: TJES
Processo: 5004025-64.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004025-64.2026.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCELO SCHAEFFER e outros
AGRAVADO: IONE SCHMIDT LITTIG e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A AFASTÁ-LA. ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO PARTICULAR. IRRELEVÂNCIA. NEGÓCIOS JURÍDICOS DE ELEVADO VALOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE LIQUIDEZ FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado em contestação com reconvenção. Os agravantes sustentam impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de suas famílias, alegando hipossuficiência financeira comprovada por declaração e documentos juntados aos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos constantes dos autos são suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelos agravantes; e (ii) estabelecer se a existência de negócios jurídicos de elevado valor econômico e a atuação por advogado particular impedem a concessão da gratuidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A declaração de insuficiência de recursos firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada mediante elementos concretos que evidenciem a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício.
4.
O art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC, autoriza o indeferimento da gratuidade apenas quando houver prova suficiente da capacidade financeira da parte requerente.
5.
Os documentos juntados aos autos demonstram que o primeiro agravante é pessoa com deficiência física, residente em zona rural, possui dificuldades financeiras agravadas por empréstimos bancários e inscrição em cadastro de inadimplentes.
6.
A documentação comprova que o segundo agravante exerce atividade de lavrador, possui cinco filhos dependentes e aufere renda aproximada de dois salários-mínimos mensais.

7.
A existência de negócios jurídicos de elevado valor econômico não afasta, por si só, a hipossuficiência financeira, especialmente quando se trata de patrimônio imobilizado sem demonstração de liquidez imediata e cuja validade constitui objeto da própria demanda.

8.
A assistência por advogado particular ou a atuação em causa própria não impedem a concessão da assistência judiciária gratuita quando inexistem elementos concretos capazes de infirmar a alegada insuficiência econômica.
9.
Os elementos constantes dos autos não são suficientes para afastar a presunção favorável aos agravantes, impondo-se o deferimento da gratuidade da justiça.
IV. DISPOSITIVO
E TESE
1
0
.
Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada: TJ, AgInt no AREsp 2.874.756/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 28/08/2025; TJES, AI 5016151-83.2025.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 12/03/2026.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SEFERINO SCHAEFFER
e
por
MARCELO

SCHAEFFER,

em face de
decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES
(ID 82412681)
, nos autos da
a
ção
d
eclaratória de
n
ulidade de
n
egócio
j
urídico
ajuizada por
IONE SCHMIDT LITTIG
e
GILBERTO LITTIG
,
registrada sob o nº 5000709-74.2023.8.08.0056, que
indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pelos agravantes em sede de contestação com reconvenção.

Sustentam os recorrentes (ID 18595591), em resumo, que não possuem condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de suas famílias. Alegam que o primeiro agravante é pessoa com deficiência física (cadeirante), residente na zona rural e que enfrenta dificuldades pessoais após o falecimento de sua mãe, enquanto o segundo agravante é agricultor, possui cinco filhos e aufere renda modesta.

Aduzem que apresentaram declaração de hipossuficiência e diversos documentos destinados a demonstrar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, ressaltando que a concessão da gratuidade da justiça não exige prova de miserabilidade absoluta, bastando a demonstração de que o pagamento das custas comprometeria a subsistência da parte.

Requereram, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para afastar a exigência de recolhimento das custas processuais, evitando-se a rejeição da reconvenção e, ao final, o provimento do agravo para reformar integralmente a decisão.

Pois bem. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de
hipossuficiência financeira
firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Nes
s
e sentido:

“(...). III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, afastando a alegação de negativa de prestação jurisdicional. 5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, que estabelece que a alegação de insuficiência de recursos feita exclusivamente por pessoa física possui presunção de veracidade, mas a legislação permite o indeferimento do benefício caso existam nos autos elementos que evidenciem a ausência dos requisitos legais para sua concessão. Incidência da Súmula n. 83 do STJ
.
(...)
. (STJ; AgInt-AREsp 2.874.756; Proc. 2025/0074197-9; SP; Quarta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 28/08/2025
).

Em idêntica linha intelectiva
,
é
o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º, do art. 99, do C
ódigo de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Firmada tal premissa, ao observar os termos do
decisum
recorrido, verifico que não existem razões suficientes para o indeferimento do beneplácito. Conforme se vê na decisão, o Juízo
a quo

fundamentou que o primeiro agravante exerce advocacia e o segundo é produtor rural, possuindo carteiras de trabalho sem anotações de vínculo formal, além de destacar que a lide envolve negócios jurídicos de elevado valor econômico, o que indicaria patrimônio suficiente.

Apesar disso, dos elementos dos autos, denota-se que o primeiro agravante é pessoa com deficiência física (cadeirante), reside na zona rural e enfrenta dificuldades financeiras agravadas por empréstimos bancários e inscrição no cadastro de inadimplentes, enquanto o segundo agravante trabalha como lavrador e possui cinco filhos sob sua dependência, auferindo renda média mensal de dois salários-mínimos, conforme documentação de ID 72812749.

Com relação
ao valor dos negócios jurídicos discutidos na ação principal, entendo que estes também não têm o condão de afastar a condição de hipossuficiência dos autores, seja porque a existência de patrimônio imobilizado não se confunde com liquidez financeira imediata, seja porque o próprio objeto do processo de origem reside na nulidade de tais negócios.

Além disso, a
assistência
por advogado particular ou em causa própria, não constitui impedimento ao direito de assistência judiciária, notadamente quando os rendimentos mensais dos recorrentes não são vultosos ou incapazes de afastar a presunção.

Em idêntica orientação
:

(...).
III. Razões de Decidir: 4.
Nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC/15, a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, só podendo ser indeferida se houver nos autos elementos que infirmem tal condição
. 5. Os elementos dos autos, especificamente o extrato de aposentadoria e a carta de concessão (id. 16163020 e id. 16163019), demonstram que o agravante percebe renda mensal de R$ 2.255,17, montante que se enquadra no parâmetro de até três salários-mínimos utilizado pela jurisprudência do tribunal para caracterizar a hipossuficiência.
6. A escolha pelo rito ordinário e a assistência por advogado particular não constituem impedimento ao direito à assistência judiciária, especialmente quando os rendimentos não são vultosos.
IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso conhecido e provido para deferir a gratuidade da justiça ao recorrente nos autos de origem. 8. Tese de julgamento: “A percepção de renda mensal inferior a três salários-mínimos, aliada à inexistência de elementos concretos que afastem a presunção de veracidade da declaração de pobreza, autoriza a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 08/03/2021; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5002812-96.2021.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; TJ-ES, AI 00044171920198080038, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho.
(TJES, Primeira Câmara Cível, AI 5016151-83.2025.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, julg. 12/
03/2026).

Na espécie, tenho que os elementos constituídos nos autos de origem não são suficientes para afastar a presunção relativa que milita em favor dos recorrentes, devendo ser acolhido o pedido de concessão de gratuidade de justiça.

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos apresentados,
CONHEÇO
do recurso e
a ele
DOU
provimento
, de forma a deferir a gratuidade da justiça almejada pelos recorrentes nos autos de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)